Tribunal: TJES
Processo: 5015237-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015237-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ANTONIO HILDO MODENESE

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DESCABIMENTO. NATUREZA REFLEXA DO DANO. PROVA DIABÓLICA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela Vale S.A., para restabelecer a regra geral de distribuição do ônus probatório, sob o fundamento de que a pretensão de reparação por lucros cessantes individuais possui natureza reflexa e a inversão do ônus imporia a produção de prova de fato negativo (prova diabólica).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a inversão do ônus da prova e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer a viabilidade do acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se, exclusivamente, à correção de vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão de mérito ou modificação do entendimento firmado.

4)
Inexiste omissão quanto à responsabilidade objetiva ambiental, pois o núcleo da discussão jurídica residiu na distinção entre a natureza da responsabilidade e o regime de distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC).

5)
O regime de risco integral não exime a parte autora de comprovar o fato constitutivo do direito, especialmente o nexo causal específico entre o desastre e a alegada perda financeira na atividade econômica particular.

6)
A técnica da carga dinâmica da prova encontra óbice no § 2º do art. 373 do CPC quando resulta em prova diabólica ou aniquila o direito de defesa e a paridade de armas.

7)
O julgado afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor de forma cristalina por ausência de relação de consumo, ainda que por equiparação, o que afasta a alegação de obscuridade.

8)
A tese jurídica correspondente recebeu efetivo enfrentamento, suprindo o requisito do prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC, sem necessidade de menção numérica a cada dispositivo invocado.

9)
O autor detém melhores condições de demonstrar o histórico da própria contabilidade e faturamento do que a empresa de provar a inexistência de danos individuais reflexos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A natureza objetiva da responsabilidade ambiental não implica inversão automática do ônus da prova em casos de danos individuais reflexos.

2. A dinamização do ônus probatório encontra limite na impossibilidade de produção de prova de fato negativo pela parte adversa.

3. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não servem ao propósito de rediscutir o mérito da decisão colegiada.

Dispositivos relevantes citados
: §3º do art. 225 da CF; art. 14, §1º, da Lei 6.938/1981; arts. 373, §2º, 1.022 e 1.025 da Lei 13.105/2015 (CPC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de Antonio Hildo Modenese e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em sede de agravo de instrumento, proveu o recurso da empresa recorrida para restabelecer a regra geral de distribuição do ônus probatório, afastando a inversão baseada na legislação consumerista e na natureza ambiental do evento originário.

A decisão colegiada fundamentou o provimento do agravo na compreensão de que a pretensão de reparação por lucros cessantes individuais detém natureza reflexa e particular, distinguindo-se do dano ambiental difuso.

Consignou-se que impor à empresa o ônus de provar a inexistência de prejuízos ou a causa diversa do decréscimo de faturamento hoteleiro equivaleria a exigir prova de fato negativo, vedada pelo ordenamento processual vigente.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, ou, ainda, a viabilidade do acolhimento do recurso para fins de prequestionamento.

Como cediço, os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente à correção de vícios taxativamente previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Depreende-se que o inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador deve ser veiculado por meio de recurso próprio, sendo vedada a utilização da via aclaratória para a rediscussão de mérito ou para a modificação do entendimento firmado, salvo em situações de erro material ou defeito formal evidente.

Sob perspectiva lógico-jurídica, a pretensão do embargante em ver reconhecida omissão quanto à responsabilidade objetiva ambiental não encontra amparo.

Segundo se extrai do voto condutor, o núcleo da discussão jurídica residiu na distinção entre a natureza da responsabilidade (objetiva) e o regime de distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC).

O fato de a responsabilidade ser informada pelo risco integral não exime a parte autora de comprovar o fato constitutivo do direito, notadamente o nexo causal específico entre o desastre e a alegada perda financeira na atividade econômica particular.

No caso, observa-se que o acórdão enfrentara de forma exaustiva a inviabilidade da dinamização probatória quando esta resulta em prova diabólica.

O entendimento de que a técnica da carga dinâmica não pode aniquilar o direito de defesa ou subverter a paridade de armas fora fundamentado de forma coerente, afastando a alegação de contradição interna.

A menção teórica à dinamização como "instrumento de equidade" não obriga a aplicação quando presentes os óbices do §2º do art. 373 do CPC, o que afasta o vício apontado.

Noutro viés, no que tange ao prequestionamento e à alegada obscuridade sobre o Código de Defesa do Consumidor, importa salientar que o julgado fora cristalino ao afastar a incidência do microssistema por ausência de relação de consumo, ainda que por equiparação.

À evidência, não se exige do magistrado a menção numérica a cada dispositivo constitucional ou legal invocado, bastando que a tese jurídica correspondente tenha sido objeto de efetivo enfrentamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ultrapassado esse ponto, cumpre ressaltar que a aplicação dos princípios da precaução e da facilitação da defesa fora apreciada sob a ótica da razoabilidade e da viabilidade processual, concluindo-se que o autor, aqui recorrente, detém melhores condições de demonstrar o histórico da própria contabilidade e faturamento do que a empresa de provar a inexistência de tais danos.

Portanto, inexistindo vício a sanar, manifesta é a tentativa de revolver as premissas fáticas e jurídicas já decididas por esta Câmara.

Por conseguinte, a manutenção do acórdão impugnado é medida que se impõe, uma vez que a decisão colegiada é clara, completa e fundamentada, inexistindo qualquer ponto omisso ou obscuro que comprometa a inteligibilidade ou a validade do julgamento.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.